Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-18.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E INCOMPETÊNCIA. CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL EM DATA DE NASCIMENTO. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de retificação de registro civil ajuizada com o objetivo de corrigir a data de nascimento constante no assento de óbito de ascendente familiar, com base em certidão de batismo que indica erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de coisa julgada material e a competência do juízo para processar e julgar pedido de retificação de registro civil, bem como a possibilidade de correção da data de nascimento por erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada não se configura quando ausente a identidade subjetiva entre as demandas, nos termos do art. 506 do CPC.
4. A jurisdição voluntária não produz coisa julgada material, permitindo nova apreciação do pedido com fundamentos distintos.
5. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, operando-se a prorrogação quando não arguida oportunamente pela parte adversa, conforme art. 65 do CPC.
6. O art. 109 da L. 6.015/73 autoriza a retificação judicial de registros civis quando comprovado erro material, mediante prova idônea.
7. A certidão de batismo comprova que a data de nascimento correta é anterior à registrada, evidenciando erro material a ser corrigido.
8. A retificação do registro civil visa preservar a veracidade dos assentos, em respeito ao princípio da verdade real e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. No mérito, julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 65, 485, inc. V, 487, inc. I, 506, 1.013, §3o, inc. I. L. 6.015/73, art. 109, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.757/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 04.06.2014. TJDFT, APC 0705185-06.2024.8.07.0021, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 25.08.2025. TJDFT, APC 0716573-67.2018.8.07.0003, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 10.02.2022. STJ, REsp 2127767/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, p. 20.06.2022.